Tribunal: STJ
Processo: 5004032-42.2017.4.03.6112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705024 - SP (2024
/0274706-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU A MATÉRIA
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de
Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente/SP,
objetivando reverter exclusão de Programa de Parcelamento Especial -
PAES. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
a sentença
a quo,
foi mantida.
II - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
III - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 83,
quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.589.825/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
.
25/9/2024

IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48393647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f03e0f0d-2508-4aeb-a52c-4268aca0cb8b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: f03e0f0d-2508-4aeb-a52c-4268aca0cb8b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705024 - SP (2024
/0274706-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. O TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU A MATÉRIA
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de
Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente/SP,
objetivando reverter exclusão de Programa de Parcelamento Especial -
PAES. Na sentença, denegou-se a segurança. No Tribunal
a sentença
a quo,
foi mantida.
II - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
III - Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 83,
quanto à interposição pela alínea , impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.589.825/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
23/9/2024
DJe de
.
25/9/2024

IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47570606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:51
Código de Controle do Documento: d87c8c7a-651a-46dd-a578-6955797174a1

Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de Procurador
Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente/SP, objetivando reverter
exclusão de Programa de Parcelamento Especial - PAES. Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
e , da Constituição Federal, visando
a
c
reformar o acordão do Tribunal Regional Federal da 3o Região, assim ementado:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA -
TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO - PAES - LEI FEDERAL No. 10.684/03 - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE - PRESTAÇÕES IRRISÓRIAS - REGULARIDADE DA
EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO
PARCELAMENTO.
1- O parcelamento tributário é medida fiscal voltada ao pagamento de tributos
vencidos e não pagos, mediante descontos. A finalidade do parcelamento é a quitação das
dívidas, com os descontos previstos em lei. Se, contudo, verifica-se que os pagamentos
mensais são insuficientes para a amortização, a benesse perde a razão de ser e deve ser
rescindida. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2- A tese vinculante (Tema 401 – STJ) diz respeito a aspecto distinto dos
parcelamentos tributários realizados na forma da Lei Federal no. 10.684/03, qual seja:
exclusão em decorrência de extemporaneidade da desistência formal em impugnações
administrativas. Daí sua inaplicabilidade ao caso concreto.
3- Nessa mesma linha de raciocínio, o objeto de impugnação na ADC no 77, referida
em memoriais, é o REFIS – programa de parcelamento regulamentado via da Lei Federal no.
9.964/00. No caso concreto, contudo, discute-se a regularidade de parcelamento realizado
na forma da Lei Federal no. 10.684/03. E, ainda que se possa argumentar com a eventual
semelhança fática, é importante consignar que, até o presente momento processual, a
decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski não foi referendada no Plenário. Assim,
inobstante a relevância da decisão na ADC, não se verifica alteração do entendimento
jurisprudencial colegiado que possa obstar a conclusão da análise, notadamente quando
considerada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, referida no voto.
4- A adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da
exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por
decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional
quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal.
Súmula no. 653 do Superior Tribunal de Justiça.
5- Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47570606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:51
Código de Controle do Documento: d87c8c7a-651a-46dd-a578-6955797174a1

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Nas razões recursais, a Agravante demonstrou a violação aos artigos 1o e 7o da
Lei Federal no 10.684/03, em razão da inexistência de previsão legal na referida Lei que
autorize a exclusão do Programa de Parcelamento PAES por supostamente serem ínfimas
as parcelas frente ao valor do débito, inclusive fazendo citação à precedente deste C. STJ
neste sentido (R Esp 1.119.618/RS)
No entanto, segundo a decisão ora agravada a controvérsia dos autos foi
analisada pelo Tribunal a quo “em conformidade com a jurisprudência desta Corte’”, o
que atrairia a aplicação do enunciado da Súmula no 83 deste STJ2.
Com a devida vênia, não se atentou que o acórdão recorrido, ao analisar a
possibilidade de exclusão do contribuinte do Parcelamento Especial – PAES, previsto na
Lei no 10.684/2003, aplicou precedente de outra modalidade de parcelamento, o
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, com regras previstas na Lei no 9.964/2000.
[...]
Logo, uma vez demonstrado que os precedentes citados pelo acórdão recorrido não se
prestam a comprovar a consonância com o entendimento deste C. STJ, resta afastada a
incidência da Súmula 83 deste C. STJ, não remanescendo qualquer obstáculo ao
conhecimento da divergência jurisprudencial.
[...]
Portanto, a única conclusão possível é de que não se aplica a Súmula no 83 ao caso,
motivo pelo qual o Recurso Especial merece ser integralmente conhecido e as razões
recursais apreciadas.
Ainda, em seu Recurso Especial a Agravante também demonstrou que o acórdão
recorrido, ao manter a exclusão da Agravante do PAES e não reconhecer a prescrição dos
débitos, violou ao artigo 12 da Lei Federal no 10.684/03 e ao artigo 174, parágrafo único,
inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Documento eletrônico VDA47570606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:51
Código de Controle do Documento: d87c8c7a-651a-46dd-a578-6955797174a1

Isso fica evidente no julgado da 1a Turma deste C. STJ de
, de Relatoria
10/12/2024
do Ministro Benedito Gonçalves, AgInt no R Esp 2.070.179/SP, em que esclareceu
“verifica-se que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento firmado
por esta Corte, segundo o qual, via de regra, quando não se trata especificamente do
parcelamento REFIS, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário,
interrompido pela adesão do contribuinte a programa de parcelamento, volta a correr da data
do inadimplemento da última parcela."
Tal entendimento coaduna com as razões recursais defendidas pela Agravante, já que,
considerando a sua exclusão por serem “parcelas ínfimas”, evidente que configurado o
inadimplemento, iniciando o prazo prescricional, o qual não demandará ato de exclusão
formal.
Assim, considerando que as razões recursais estão alinhadas com o entendimento
deste C. STJ, não há o que se falar em aderência da Súmula no 83 deste C. STJ.
Por todo o exposto, a única conclusão possível é que não se aplica a Súmula no 83 ao
caso, motivo pelo qual o Recurso Especial merece ser integralmente conhecido e as razões
recursais apreciadas.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
De fato, o parcelamento tributário é medida fiscal voltada ao pagamento de tributos
vencidos e não pagos, mediante descontos. A finalidade do parcelamento é a quitação das
dívidas, com os descontos previstos em lei. Se, contudo, verifica-se que os pagamentos
mensais são insuficientes para a amortização, a benesse perde a razão de ser e deve ser
rescindida. É nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Prosseguindo, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da
exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por
decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional
quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal.
[...]
Na hipótese dos autos, não há que se falar em prescrição, dada a suspensão da
exigibilidade do crédito fiscal enquanto pendente o parcelamento. Cito, nesse sentido,
precedente específico do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Documento eletrônico VDA47570606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:51
Código de Controle do Documento: d87c8c7a-651a-46dd-a578-6955797174a1

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 83, quanto à interposição
pela alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial. Nesse sentido:
a
AgInt no AREsp n. 2.589.825/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
25/9/2024
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:51
Código de Controle do Documento: d87c8c7a-651a-46dd-a578-6955797174a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.705.024 / SP
Número Registro: 2024/0274706-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038848720154036112 38848720154036112 50040324220174036112
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - PAES
/PARCELAMENTO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DRACENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : JOÃO CARLOS DE LIMA JÚNIOR - SP142452
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: e14af048-d20d-416a-a975-950cc815fcd4

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:52
Código de Controle do Documento: e14af048-d20d-416a-a975-950cc815fcd4